Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. PROVEITO ECONÔMICO. TOTAL DA DÍVIDA EXEQUENDA.
1. O parâmetro para fixar os honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva é o proveito econômico obtido na demanda, qual seja, o total da dívida exequenda.
2. Deu-se provimento ao recurso.